Tribunal: TJMT
Processo: 1012633-17.2023.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-02
Data de publicação: 2024-07-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012633-17.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Desconto em folha de pagamento, Defeito, nulidade ou anulação, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral, Bancários, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[MARCOS ANTONIO FERREIRA - CPF: 453.326.491-34 (APELANTE), MARIANNA BARROS SABER - CPF: 046.353.241-41 (ADVOGADO), HEBER AZIZ SABER - CPF: 062.290.048-01 (ADVOGADO), CLEITON CARLOS KLASNER - CPF: 048.863.391-58 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELADO), RAFAEL PORDEUS COSTA LIMA NETO - CPF: 028.654.583-77 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S):

MARCOS ANTONIO FERREIRA.

APELADO(S):
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

EMENTA:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – ALEGAÇÃO DE ENGANO NA CONTRATAÇÃO – CONSUMIDOR COM EXPERIÊNCIA DE CRÉDITO PREGRESSO – ALEGAÇÃO DE DESCONTO INDEVIDO NA FOLHA DE PAGAMENTO – NÃO VERIFICADO – COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO – CONJUNTO PROBATÓRIO – VÍCIO DE CONSENTIMENTO – NÃO COMPROVADO – ELEMENTOS DO NEGÓCIO JURÍDICO – VERIFICADO – UTILIZAÇÃO DO CRÉDITO – DESCONTO DEVIDO – EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO DO CREDOR – DANO MORAL – INOCORRÊNCIA –
CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS – JUROS REMUNERATÓRIOS – AUSÊNCIA DE PACTUAÇÃO EXPRESSA – ABUSIVIDADE
–
PLEITO PELA RESTITUIÇÃO EM DOBRO DO VALOR EXCEDENTE – REJEIÇÃO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA MÁ-FÉ – DEVOLUÇÃO NA FORMA SIMPLES –
SENTENÇA
REFORMADA
– RECURSO CONHECIDO E
PARCIALMENTE
PROVIDO.

Não havendo comprovação suficientes nos autos das alegações da parte recorrente acerca da irregularidade dos descontos, impõe-se a improcedência do pedido indenizatório por danos morais, de acordo com o estabelecido no inciso I do art. 373 do Código de Processo Civil.

A realização de saques no cartão de crédito consignado, por si só desvirtua o contrato de empréstimo consignado.

É permitida a capitalização de juros em periodicidade inferior à anual nos contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31.03.2000 (MP no 1.963-
17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada.

Eventual cobrança de encargos reconhecidos em juízo como abusivos não é capaz de configurar, por si só, danos morais passíveis de indenização.

A repetição do indébito prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC somente é devida quando comprovada a má-fé do fornecedor/prestador de serviço.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto MARCOS ANTONIO FERREIRA

contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação Declaratória n. 1012633-17.2023.8.11.0041 oferecido em desfavor BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A., julgou improcedentes os pedidos contidos na exordial, condenou a Apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa, ressalvando-se eventual benefício de justiça gratuita da parte apelante.

O Apelante, em suas razões de recurso, aponta os seguintes argumentos de reforma:

Evidente indução a erro no momento da contratação, uma vez ter contratado pensando ser empréstimo consignado e não cartão de crédito consignado, mormente por sua falta de instrução;

Ausência de pactuação expressa da capitalização mensal de juros e da taxa de juros remuneratórios.

Pleiteia a condenação do banco apelado em repetição do indébito.

Da existência do dano moral.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, a fim de que seja reformada a sentença atacada para fins de julgar procedentes os pedidos da inicial, declarar nulo o contrato entabulado entre as partes e condenar o Apelado ao pagamento de danos. (ID. 212664209)

A parte apelada BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. apresentou suas contrarrazões (ID. 212664216), rebatendo as alegações da apelante MARCOS ANTONIO FERREIRA, defendendo o desprovimento recursal.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):

MARCOS ANTONIO FERREIRA.

APELADO(S):
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

VOTO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto MARCOS ANTONIO FERREIRA

contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação Declaratória n. 1012633-17.2023.8.11.0041 oferecido em desfavor BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A., julgou improcedentes os pedidos contidos na exordial, condenou a Apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa, ressalvando-se eventual benefício de justiça gratuita da parte apelante.

O Apelante, em suas razões de recurso, afirma que houve uma indução a erro no momento da contratação, posto que estava pensando contratar um empréstimo consignado e não um cartão de crédito consignado.

Pois bem.

De plano, reputo aplicável à espécie os ditames previstos na Lei no. 8.078/90, em vista da evidente natureza consumerista da relação jurídica entabulada entre as partes, nos precisos termos do art. 2o e 3o do mencionado diploma legal, aplicando-se lhe todas as prerrogativas inerentes ao consumidor, notadamente a inversão do ônus da prova.

Nesse sentido, o enunciado no. 297, da Súmula de jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que dispõe que: “
O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras
”.

Assim, nos termos do artigo 14, parágrafo terceiro, do CDC, a responsabilidade civil dos bancos é objetiva, respondendo, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos seus clientes pelos defeitos dos serviços prestados, só havendo exclusão do nexo causal quando o fornecedor comprovar a inexistência do defeito ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.

Engano na contratação – Cartão de Crédito X Empréstimo consignado
.

A parte Apelante afirma que foi induzida a erro no momento da contratação, afirmando veementemente que foi enganado, pois a “
Referida prática dos bancos acabam por induzir os consumidores a erro, visto que ao entenderem que se trata de um empréstimo consignado, espera que os descontos mensais, que ocorrem em seu holerite, sejam suficientes para quitar a dívida, abatendo o capital emprestado.
”

Analisando os autos, não é crível que tal engano possa ter ocorrido da forma como afirma nos autos.

Ao que se verifica dos contratos assinado juntado em ID. 217250330, a primeira informação indicada em caixa alta e letras garrafais é “TERMO DE ADESÃO – EMPRÉSTIMO PESSOAL E CARTÃO”, bem como, o documento que aponta a modalidade contratual também elucida a respeito do cartão de crédito consignado no item “C”,
in
verbis
:

C – Cartão de crédito Consignado: 1. O Cliente solicita a emissão e envio do cartão para seu endereço, bloqueado para uso, em até 30 dias úteis após a aprovação. Declara que somente desbloqueará o cartão após ler e entender o Regulamento, responsabilizando-se pelo seu uso e guarda e pela disponibilidade de margem consignável para desconto do valor mínimo da fatura mensal e das compras, serviços, tarifas e encargos inerentes. 2. Saque (Quando autorizado pelo Convênio): O crédito do saque será feito na conta corrente do Cliente ou por Ordem de Pagamento.
3. O valor mínimo da fatura será descontado na folha de pagamento. O restante poderá ser pago até o vencimento, em qualquer agência bancária até o vencimento. Após o vencimento, deverá ser efetuado no Banco.
4. A taxa de Juros fixada abaixo poderá ser alterada, por determinação do Órgão Consignante ou norma legal superveniente, sendo o Cliente informado através da fatura. (grifo nosso).

Tais elementos satisfazem suficientemente o dever de informação previsto no art. 6o, II do Código de Defesa do Consumidor.

Destaca-se que os documentos estão devidamente assinados e, cujas assinaturas assemelham-se aos constantes em documentos pessoais da parte apelante, não evidenciando, portanto, vício de consentimento.

Além disso, pelo que se verifica dos autos, o Apelante possuía40 (quarenta)anos de idade, quando contratou o aludido cartão,e realizou a assinatura do contrato, bem como, trata-se de servidor público, exercia o cargo de Policial Militar, sob a patente de 3o Sargento da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, logo, tais características demonstram grau de instrução suficiente para ler o cabeçalho do contrato e os seus termos. Afastada qualquer alegação por falta de informação.

A parte Apelante firmou contrato de Cartão de Crédito e não de empréstimo consignado. Inclusive, com destacou a parte Apelante, as modalidades/benefícios referentes ao cartão de crédito e empréstimo são distintas, de modo que descabe alegar que foi engano, fato que até poderia ser mais crível se fossem modalidades semelhantes.

Ademais a modalidade contratual em comento prevê a reserva/desconto de uma reserva de margem consignável previamente estabelecida, cabendo ao consumidor adimplir o valor que ultrapassar a importância da reserva, sem notícia nos autos que o consumidor tenha adimplido o valor excedente.

Por mais de uma década vem sendo descontados o valor do RMC do cartão de crédito em seus proventos, solicitou saque via cartão (ID.
212664194
), o que por si só descaracteriza empréstimo consignado, contudo, neste momento quer afirmar se enganou da contratação.

Mesmo diante de tudo isso, somente depois de mais de uma década anos vem ao Poder Judiciário para pleitear a declaração de inexistência do contrato, a restituição de valores e a condenação do Apelado ao pagamento de indenização por danos morais, sob a alegação de ter sido enganado.

Com efeito, é cediço que em nosso ordenamento jurídico há vedação do comportamentocontraditório, ou seja, quando os atos praticados se contradizem com o que foi compactuado anteriormente.

Este princípio, no brocardo latino denominado como
Venire
Contra
Factum

Proprium
, veda o comportamento contraditório, inesperado, que causa surpresa a outra parte. Explico. Sua aplicação decorre da boa-fé objetiva e da lealdade contratual, exigíveis de todos os contratantes, portanto, aplicando-se a boa-fé contratual, não pode agora afirmar vício de consentimento no momento
da contratação se os atos praticados durante o contrato demonstram incoerência.

Portanto, se restou evidenciado que a parte Apelante se beneficiou do contrato, assinado mediante termo de adesão, com a devida autorização/aquiescência para desconto em folha de pagamento/benefício, à espécie, descabe falar em vício de consentimento quando da contratação.

A propósito:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – IMPROCEDÊNCIA – EMPRÉSTIMO ATRAVÉS DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL – RMC –PRELIMINAR – NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE – REJEIÇÃO – MÉRITO – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO/ESCLARECMENTO QUANTO A CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – DESCABIMENTO – CRÉDITO LIBERADO NA CONTA DA AUTORA – AQUIESCÊNCIA COM OS TERMOS CONTRATADOS – REGULARIDADE DOS DESCONTOS POR MAIS DE SETE ANOS – VEDAÇÃO DO COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO – VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM - AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO – ILEGALIDADE DOS JUROS REMUNERATÓRIOS CONTRATADOS – NÃO CONSTATAÇÃO – ÍNDICES AQUÉM DA TAXA MÉDIA DE MERCADO – RECURSO DESPROVIDO.

Rejeita-se a preliminar de não conhecimento do recurso por ausência de dialeticidade, em razão de a recorrente ter atendido aos requisitos previstos no artigo 1.010 do CPC/15, trazendo os fundamentos de fato e de direito, havendo pedido expresso de reforma da sentença para que a ação seja julgada procedente.

Se restou evidenciada a contratação de empréstimo através de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável - RMC, visto que após a juntada do contrato e das faturas de cartão de crédito pelo requerido, em nenhum momento negou a autora o recebimento do crédito a ele correspondente e tampouco a utilização do cartão, há que ser mantida a sentença de improcedência da lide.

Não há como acolher a tese de que a autora não contratou empréstimo na modalidade Cartão de Crédito Consignado, se restou incontroverso o depósito do crédito em sua conta bancária e os descontos do valor mínimo das respectivas faturas durante mais de três (3) anos – data a partir da qual somente tomou as primeiras medidas cabíveis para obstar os débitos, o que evidencia a inexistência de fraude, ante a vedação ao
venire
contra
factum

proprium
.

Não há falar-se em ilegalidade dos juros remuneratórios contratados, se estes encontram-se aquém da taxa média para operações da mesma espécie divulgadas pelo Banco Central (
RESp.
1.061.530/RS, sob o rito de recurso repetitivo
).-

(N.U 1001598-74.2023.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/04/2024,
Publicado
no DJE 09/04/2024) (grifo nosso)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA POR VÍCIO DE CONSENTIMENTO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS –EMPRÉSTIMOCONSIGNADONA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) – CONJUNTO PROBATÓRIO QUE DEMONSTRA QUE A AUTORA UTILIZOU DO CARTÃO PARA COMPRAS EM ESTABELECIMENTOS – CIÊNCIA DA MODALIDADE DEEMPRÉSTIMOADQUIRIDA E DA FORMA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Verificando-se que a contratação doempréstimose deu na modalidade de cartão de crédito com desconto na folha de pagamento do consumidor, e não havendo prova da indução a erro ou deonerosidadeexcessiva, notadamente na hipótese em que o autor se utiliza do cartão para realização de saques e compras em vários estabelecimentos, inviável falar-se na aplicação dos juros remuneratórios incidentes sobre operações deempréstimosconsignados
.

(N.U 1024408-80.2022.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/03/2024,
Publicado
no DJE 28/03/2024) (grifo nosso)

Tais nuances do contexto fático-probatório devem ser ponderadas eis que, o induzimento a erro não se evidenciou nos autos, pois, como dito alhures, os elementos volitivos e cognitivos para a celebração do contrato, ficaram comprovado nos autos.

Dessa forma, restou demonstrado que a parte consumidora estava ciente de que se tratava de contratação de cartão de crédito, com pagamento do valor mínimo da fatura por meio de consignação em folha de pagamento, justificando-se a continuidade dos descontos, sem prova nos autos que o consumidor tenha realizado o pagamento integral de cada fatura, deixando apenas ser realizado o desconto mínimo, conforme dispositivo contratual, logo, a data de finalização do consignado foi postergado a medida que perdurava a inadimplência do consumidor.

Ademais, a simples utilização do cartão, mediante solicitação de saques, é suficiente para desfigura a espécie empréstimo consignado, desmitificando a tese arguida pela parte apelante.

No mesmo sentido é o entendimento do Tribunal de Justiça:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C.C. INDENIZATÓRIA POR DANO MORAL – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) – CONJUNTO PROBATÓRIO QUE DEMONSTRA QUE O AUTOR UTILIZOU DO CARTÃO PARA REALIZAR SAQUES E COMPRAS EM ESTABELECIIMENTOS – VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO, TRANSPARÊNCIA E VÍCIO DE VONTADE NÃO CONFIGURADOS – AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO – DANOS MORAIS INDEVIDOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. I - Não há que se falar em indução a erro do consumidor na contratação de cartão de crédito consignado, quando demonstrado a utilização efetiva do referido cartão. Juntado aos autos as faturas do cartão de crédito, demonstrando
a utilização do cartão pela parte, não só correspondente a saques, que por si só já desvirtua o empréstimo consignado, como em compras diversas, não havendo se falar em violação ao direito de informação
. II - As faturas constituem provas mais que suficientes, de que o autor/apelante utilizou do cartão de crédito disponibilizado pelo requerido/apelado, não havendo como desconsiderar a transação bancária. III - Optando o apelante ao desconto mínimo, o não pagamento do valor integral da fatura acaba por acarretar a incidência de encargos financeiros sobre o saldo devedor, conforme discriminados nas próprias faturas, motivo pelo qual os descontos continuam sendo devidos.

(TJ-MT - AC: 10005785020228110047, Relator: SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 10/05/2023, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/05/2023) (grifo nosso).

No que tange a tese de onerosidade excessiva, saliento que ao Código de Defesa do Consumidor aplica-se a Teoria da Base Objetiva, conforme entendimento firmado no Informativo 556 do Superior Tribunal de Justiça,
in
verbis
:

A teoria da base objetiva ou da base do negócio jurídico tem sua aplicação restrita às relações jurídicas de consumo
, não sendo aplicável às contratuais puramente civis. A teoria da base objetiva difere da teoria da imprevisão por prescindir da imprevisibilidade de fato que determine oneração excessiva de um dos contratantes.
Pela leitura do
art. 6°, V, do CDC, basta a superveniência de fato que determine desequilíbrio na relação contratual diferida ou continuada para que seja possível a postulação de sua revisão ou resolução, em virtude da incidência da teoria da base objetiva.
O requisito de o fato não ser previsível nem extraordinário não é exigido para a teoria da base objetiva, mas tão somente a modificação nas circunstâncias indispensáveis que existiam no momento da celebração do negócio, ensejando onerosidade ou desproporção para uma das partes.
Com efeito, a teoria da base objetiva tem por pressuposto a premissa de que a celebração de um contrato ocorre mediante consideração de determinadas circunstâncias, as quais, se modificadas no curso da relação contratual, determinam, por sua vez, consequências diversas daquelas inicialmente estabelecidas, com repercussão direta no equilíbrio das obrigações pactuadas.
Nesse contexto, a intervenção judicial se daria nos casos em que o contrato fosse atingido por fatos que comprometessem as circunstâncias intrínsecas à formulação do vínculo contratual, ou seja, sua base objetiva. Em que pese sua relevante inovação, a referida teoria, ao dispensar, em especial, o requisito de imprevisibilidade, foi acolhida em nosso ordenamento apenas para as relações de consumo, que demandam especial proteção. Ademais, não se admite a aplicação da teoria do diálogo das fontes para estender a todo direito das obrigações regra incidente apenas no microssistema do direito do consumidor. De outro modo, a teoria da quebra da base objetiva poderia ser invocada para revisão ou resolução de qualquer contrato no qual haja modificação das circunstâncias iniciais, ainda que previsíveis, comprometendo em especial o princípio pacta sunt servanda e, por conseguinte, a segurança jurídica. Por fim, destaque-se que, no tocante às relações contratuais puramente civis, quer dizer, ao desamparo das normas protetivas do CDC, a adoção da teoria da base objetiva, a fim de determinar a revisão de contratos, poderia, em decorrência da autuação jurisdicional, impor indesejáveis prejuízos reversos àquele que teria, em tese, algum benefício com a superveniência de fatos que atinjam a base do negócio. REsp 1.321.614-SP, Rel. Número 556 Brasília, 23 de fevereiro a 4 de março de 2015. TERCEIRA TURMA DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. HIPÓTESE DE INAPLICABILIDADE DA TEORIA DA BASE OBJETIVA OU DA BASE DO NEGÓCIO JURÍDICO. 1 originário Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
, Rel. para acórdão Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
, julgado em 16/12/2014,
DJe
3/3/2015. (grifo nosso)

Logo, para caracterizar o estremecimento nas bases objetivas requer-se a existência de fato superveniente que desequilibre a relação entre as partes, todavia, não se observa no conjunto fático-probatório a ocorrência de tal elemento capaz a ensejar quebra nas bases da relação jurídica, eis que, a modalidade contratual em comento prevê a reserva/desconto de uma reserva
de margem consignável previamente estabelecida, cabendo ao consumidor adimplir o valor que ultrapassar a importância da reserva, ou seja, a totalidade do valor mensal, sem notícia nos autos que o consumidor tenha adimplido o valor excedente.

A simples impossibilidade de cumprimento da avença não é suficiente para validar a aplicação da teoria da quebra da base objetiva do negócio jurídico.

Ademais, o que se verifica do acervo processual, é diametralmente oposto as argumentações do consumidor, isto porque, o holerite carreado aos autos em ID.
212664174
, expõe uma série de novos contratos bancários com instituições financeiras diversas, a saber:

5 (cinco) descontos sob a rubrica “EMPRÉSTIMO”;

2 (dois) descontos sob a rubrica de “CARTÃO DE CRÉDITO”.

2 (dois) descontos sob a rubrica de “CONSIGNAÇÃO”.

Desse modo, não sendo comprovado a conduta ilícita da instituição financeira no caso dos autos, deve ser mantida a sentença na integralidade, por seus próprios fundamentos, não havendo que se falar em ocorrência de danos morais e materiais no caso dos autos.

2.

Ausência de pactuação expressa da capitalização mensal de juros
e da taxa de juros remuneratórios
.

Pois bem, com relação a presente tese arguida pela parte apelante, entendo que merece acolhimento, eis que, compulsando os autos se vislumbra expressa previsão do percentual de juros a serem cobrados no aludido negócio jurídico celebrado entre as partes.

A ausência de previsão de juros em contrato de cartão de crédito consignado é uma situação abusiva, sujeita a revisão judicial, pois viola o direito básico da relação consumerista, a saber o direito de informação, consoante prevê inciso III, art. 6o do Código de Defesa do Consumidor c/c
inciso II, art. 52 do mesmo tomo, in
verbis
:

Art. 6o São direitos básicos do consumidor:

[...]

III - a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem;

[...]

Art. 52. No fornecimento de produtos ou serviços que envolva outorga de crédito ou concessão de financiamento ao consumidor, o fornecedor deverá, entre outros requisitos, informá-lo prévia e adequadamente sobre:

[...]

II -
montante
dos juros de mora e da taxa efetiva anual de juros;

Desse modo, configurado a abusividade, deve ser revisto as cláusulas contratuais aduzidas para se adequarem a taxa prevista pelo Banco central do Brasil, bem como, seja devolvido
na forma simples
a importância que exceder o referido índice do BACEN, sob pena de locupletamento indevido e, ainda afastando a capitalização dos juros, isto por ausência de previsão expressa.

Nesse sentido se manifesta a jurisprudência caseira:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL – AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL – PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA – PRELIMINARES REJEITADAS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) – CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS AFASTADA – DANOS MATERIAIS – JUROS MORATÓRIOS – DESDE A CITAÇÃO – ART. 405 DO CC – CORREÇÃO MONETÁRIA – DESDE O EFETIVO PREJUÍZO – SÚMULA 43 DO STJ – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Havendo impugnação específica da decisão recorrida, o recurso deve ser conhecido, não se verificando a violação ao princípio da dialeticidade.

“Tratando-se de obrigação de trato sucessivo, o termo inicial dos prazos decadencial e prescricional tem início após o vencimento da última parcela do contrato. (TJ-MT 10150966320228110041, Relator: Desa.
Antonia
Siqueira, Data de Julgamento: 12.08.2022, Data de Publicação: 15.08.2022).”

É permitida a capitalização de juros em periodicidade inferior à anual nos contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31.03.2000 (MP no 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada.

In
casu
, verifico que não há a pactuação expressa, haja vista que no contrato/faturas não há menção das taxas de juros mensal e anual.

“Contam-se os juros de mora desde a citação inicial.” (Art. 405. Do CC/2002)

“Súmula 43 do STJ - Incide correção monetária sobre dívida por ato ilícito a partir da data do efetivo prejuízo”

(N.U 1013353-52.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/12/2022,
Publicado
no DJE 23/01/2023)
(grifo nosso).

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ANULATÓRIA DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COMBINADO COM DECLARATÓRIA DE QUITAÇÃO, REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA - PREJUDICIAIS DE MÉRITO - PRESCRIÇÃO PARCIAL ACOLHIDA - DECADÊNCIA REJEITADA - OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - NÃO CONFIGURADO - CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO E NÃO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - SAQUES REALIZADOS - TAXA DE JUROS NÃO ESTIPULADAS - TAXA MÉDIA DE MERCADO DOS JUROS REMUNERATÓRIOS PARA OPERAÇÕES DA MESMA NATUREZA - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO. 1. Em se tratando de relação de cobrança lançada contra o consumidor, em que configurada obrigação de trato sucessivo, a prescrição alcança tão somente as parcelas vencidas anteriormente ao quinquênio que precede o ajuizamento da ação. 2. Não configurada a decadência, porquanto o caso é de obrigação de trato sucessivo, já que há renovação automática do pacto ao longo do tempo, por meio dos descontos realizados mensalmente.
3. Sendo incontroversa a contratação de cartão de crédito consignado, e ante a ausência de expressa previsão dos juros remuneratórios, deve ser aplicada a taxa média de mercado dos juros remuneratórios para operações da mesma natureza, condição que enseja a restituição, na forma simples, de valores descontados em excesso, caso haja comprovação.

(TJ-MT 10017897620218110041 MT, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 19/07/2022, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/07/2022) (grifo nosso)

Por tais razões, entendo que
deve ser reformada a r. para dar provimento a presente tese recursal
, nos moldes acima alinhavados.

Ademais,
sustenta a parte apelante que “
que diante da previsão da Instrução Normativa INSS No 28 DE 16/05/2008 o custo efetivo total exigido no
contrato de 4,80% ao mês é abusivo, pois supera o limite previsto no art. 13, inciso II, da Instrução Normativa no 28 do INSS/PRESS
”, apresenta a seguinte redação:

Art. 13.
Nas operações de empréstimos
são definidos os seguintes critérios, observado o disposto no art.56 desta Instrução Normativa:

II -
a
taxa de juros não poderá ser superior a um inteiro e oitenta centésimos por cento (1,80%) ao mês, devendo expressar o custo efetivo do empréstimo;

(grifo nosso)

In
casu
, a modalidade contratual em análise refere-se a cartão de crédito consignado, não incidindo a referida norma no objeto da lide.

3.

Pleiteia a condenação do banco apelado em repetição do indébito.

Com relação a tal tese recursal, entendo que deve ser rejeitado, pois os descontos realizados oriundo do negócio jurídico celebrado entre as partes, ocorreram em razão do desacerto administrativo instituição financeira apelada, não havendo comprovação
no autos
da má-fé da parte.

Portanto, ausente a comprovação da má-fé praticada pela instituição de pagamento apelante, não há como admitir a aplicação no disposto no artigo 42, parágrafo único, do CDC, ao caso em tela.

Neste sentido tem sido direcionada a jurisprudência.

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. MONTEPIO CONVERTIDO EM SEGURO DE VIDA. PAGAMENTO INDEVIDO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA MÁ-FÉ. HIPÓTESE, NO CASO, DE INDÉBITO SIMPLES. DECISÃO MANTIDA.
1. A repetição do indébito prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC somente é devida quando comprovada a má-fé do fornecedor; em não comprovada a má-fé, é devida a restituição simples. Precedentes do STJ. 2. No caso, não comprovada a má-fé, deve ser reformado o acórdão para afastar o indébito em dobro, mantido na modalidade simples.
3. Agravo interno não provido.

(STJ -
AgInt
nos
EDcl
no REsp: 1316734 RS 2012/0063084-7, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 16/05/2017, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
19/05/2017). (grifo nosso)

Desse modo,
a restituição do valor excedente, caso haja, dos descontos a título de juros remuneratório e capitalização dos juros, devem ocorrer na forma simples, cujo valores serão calculados em sede de cumprimento de sentença
.

4.
Da existência de dano moral

Pois bem. No que concerne ao pedido indenizatório, entendo que, não merece acolhida tal pretensão recursal da parte recorrente, uma vez que, a mera cobrança de juros remuneratórios e a capitalização de juros sem expressa previsão contratual, não é suficiente para ensejar indenização por dano moral.

Assim é o entendimento do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REVISIONAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PROCEDENCIA - PROPOSTAS DE ADESÃO AO CRÉDITO PESSOAL – ALEGAÇÃO DE LEGALIDADE DOS JUROS REMUNERATÓRIOS CONTRATADOS – CONSTATAÇÃO – ÍNDICES POUCO ACIMA DA TAXA MÉDIA DE MERCADO – IRRELEVÂNCIA – ABUSIVIDADE NÃO COMPROVADA – REPETIÇÃO DE INDÉBITO – DESCABIMENTO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO, BEM COMO ATO ILÍCITO - RECURSO PROVIDO.

Pactuados os juros remuneratórios anuais em percentual pouco acima da taxa média de mercado divulgada pelo BACEN para o período e espécie de contrato bancário em questão, sem que evidenciada a flagrante abusividade, devem ser estes mantidos. Precedentes do STJ-
AgRg
no
AREsp
556.761/MS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 05/03/2015,
DJe
31/03/2015).

Se o contrato sob revisão não padece de qualquer abusividade ou ilegalidade nos encargos de normalidade, não há se falar em devolução de valores que não se comprovou ter pagado a maior.

Eventual cobrança de encargos reconhecidos em juízo como abusivos não é capaz de configurar, por si só, danos morais passíveis de
indenização.
-

(N.U 1002282-33.2022.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/06/2024,
Publicado
no DJE 01/07/2024) (grifo nosso).

Acerca dos danos morais, vejamos o que prescreve o art. 186 da Lei Substantiva Civil vigente na época dos fatos:

Art. 186. Aquele que por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito ou causar prejuízo a outrem, fica obrigado a reparar o dano.

Assim, para que se configure o dano moral, é imprescindível que haja: a) ato ilícito, causado pelo agente, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, b) ocorrência de um dano, seja ele de ordem patrimonial ou moral e c) nexo de causalidade entre o dano e o comportamento do agente; o que não se verifica no caso em testilha.

Insta esclarecer que, todo cidadão tem no Poder Judiciário, a garantia de ver dirimido um litígio do qual faça parte, através da prestação da tutela jurisdicional, trata-se de uma garantia constitucional, assegurada pelo art. 5o, inciso XXXV, da Constituição Federal, entretanto, o Juiz ao decidir deve analisar se de fato houve um dano moral ou apenas um mero aborrecimento.

Quem vive em sociedade, diariamente passa por situações de manifesto desagrado, sem com isso haver um atentado à esfera moral, juridicamente protegida. É preciso que se trace uma nítida linha divisória entre o dano moral e o aborrecimento cotidiano. Os danos morais passíveis de indenização são aqueles traduzidos mais especificamente pela dor intensa, pela elevada vergonha, pela injúria moral.

É certo que, todo aquele que se achar ofendido tem o direito de ir à Justiça, mas a Justiça não tem a obrigação de ficar reconhecendo dano moral por qualquer trivial motivo. Assim, a indenização a título de dano moral deve ser concedida para casos sérios, não podendo ser banalizada, a ponto de ser deferida para casos de meros aborrecimentos.

A vida nos reserva alguns pequenos transtornos que podem se agravar ou atenuar, dependendo do nosso comportamento. Transtornos e contratempos que o homem sofre no seu cotidiano, normais na vida de qualquer um, não são suscetíveis de reparação civil.

A Jurisprudência é pacífica nesse sentido:

“Nem todo aborrecimento, insegurança ou desgaste emocional é indenizável a título de danos morais, sendo necessário que o sofrimento experimentado pela vítima seja profundo e contundente.” (TAMG - Embargos Declaratórios - 0241244-2/01241244-2 -
Publ
. DJ 29.08.98 - fonte: Informa Jurídico).

"Mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade
exarcebada
estão fora da órbita do dano moral, porquanto, além de fazerem parte da normalidade do nosso dia a dia, no trabalho, no trânsito, entre os amigos e até no ambiente familiar, tais situações não são intensas e duradouras, a ponto de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo. Se assim não se entender, acabaremos por banalizar o dano moral, ensejando ações judiciais em busca de indenizações pelos mais triviais aborrecimentos." (Apelação Cível no 301.729-0, Juiz Lauro Bracarense).

Dessa maneira, da análise detida dos fatos declinados na inicial, verifico que a parte recorrida não logrou êxito em comprovar que fora submetida a qualquer tipo de constrangimento ou situação vexatória. Ademais, a hipótese versada sequer teve repercussão perante a sociedade, razão pela qual, a meu ver, trata-se de mero aborrecimento.

Conclusão

Com essas considerações, conheço e recurso e
DOU
-LHE
PARCIAL
PROVIMENTO
,
para o fim de declarar abusivo
os juros remuneratórios, bem como, ilegal a capitalização de juros ante a ausência de expressa previsão legal, determinando que seja adequado os descontos a tais títulos consoante previsão do Banco Central do Brasil para a modalidade contratual entabulada entre as partes (cartão de crédito consignado), bem como, determino a devolução
na forma simples
, caso haja, dos valores cobrados que excederem a taxa média de mercado prevista para o período,
cujo valores serão calculados em sede de cumprimento de sentença, mantendo-se quanto ao mais a sentença objurgada
.

Deixo de majorar os honorários sucumbenciais em face do mínimo êxito recursal.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2024